Tribunal: TJDFT
Processo: 0713801-85.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Vistos, etc. Nada a prover quanto ao pedido de homologação de acordo formulado ao ID no 31745296, tendo em vista o teor da decisão de ID no 31650591, em que restou homologada a transação firmada pelas partes, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator